Tribunal: STJ
Processo: 0344094-19.2016.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2598771 - GO (2024/0102983-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROBERT DIAS SILVA BEZERRA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-
E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. A defesa alega que impugnou de forma pormenorizada todos os argumentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, sustentando a inaplicabilidade da Súmula n.
182/STJ e a não incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de
forma específica e integral os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente em relação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugnou especificamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
o que é necessário para a admissibilidade do recurso especial.
6. A impugnação genérica à aplicação da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente, sendo
necessário demonstrar que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos.
7. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ deve ser
específica e demonstrar que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos. 2. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser impugnada em
sua integralidade".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49576962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: cccd4c04-ce8f-4121-8ab2-5566b7dd7b3e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49576962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: cccd4c04-ce8f-4121-8ab2-5566b7dd7b3e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2598771 - GO (2024/0102983-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROBERT DIAS SILVA BEZERRA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-
E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. A defesa alega que impugnou de forma pormenorizada todos os argumentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, sustentando a inaplicabilidade da Súmula n.
182/STJ e a não incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de
forma específica e integral os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente em relação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não impugnou especificamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
o que é necessário para a admissibilidade do recurso especial.
6. A impugnação genérica à aplicação da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente, sendo
necessário demonstrar que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos.
Documento eletrônico VDA49577158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: 4360e30e-cd96-4305-9715-400f855e4032

7. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ deve ser
específica e demonstrar que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos. 2. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser impugnada em
sua integralidade".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERT DIAS SILVA BEZERRA
contra decisão de fls. 1728/1729, da Presidência desta Corte, que, com fundamento no
art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial.
No presente regimental (fls.1733/1773), a defesa sustenta que no agravo em
recurso especial impugnou, de forma absolutamente pormenorizada, todos os
argumentos adotados na decisão que inadmitiu o apelo nobre, não havendo como se
aplicar a vedação contida na Súmula n. 182/STJ.
No que tange à admissibilidade do recurso especial, a defesa alega não ser
caso de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, sustentando que não há
necessidade de reanálise da conjuntura fática e tampouco das provas constantes nos
autos para apreciação do pleito. Reitera os argumentos elencados no recurso especial.
Requereu, assim, o provimento do agravo regimental, a fim de que o seu apelo
nobre seja conhecido e provido.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo (fls. 1789/1790).
Em petição juntada às fls. 1793/1799, a defesa informa que o Tribunal de
origem concedeu a ordem no habeas corpus n. 5270493-33.2025.8.09.0000, a fim de
anular a ação penal a partir do julgamento do Recurso em Sentido Estrito impugnado
no presente recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49577158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: 4360e30e-cd96-4305-9715-400f855e4032

A insurgência não merece ser acolhida.
De fato, consoante consta na decisão agravada, o recurso especial foi
inadmitido na origem pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83/STJ.
Por outro lado, verifica-se do agravo em recurso especial que
o agravante deixou de impugnar especificamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Conforme é cediço, a decisão que inadmite o recurso especial na origem deve
ser impugnada de forma específica, concreta, pormenorizada e integral, o que não foi
feito na hipótese dos autos.
Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim,
mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu
na espécie.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem
indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49577158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: 4360e30e-cd96-4305-9715-400f855e4032

(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
.)
29/4/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das
premissas fáticas no recurso especial, mas exige que a
parte demonstre, de forma cuidadosa, que os fatos
descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica
diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no AREsp n. 2.663.099/PA, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024
, DJEN de
.)
9/12/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do art. 932, III, do
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior,
revela-se insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula
n. 7 do STJ, alegar genericamente que não se pretende o
reexame de provas, devendo-se indicar qual premissa
fática delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma
vez revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
Documento eletrônico VDA49577158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: 4360e30e-cd96-4305-9715-400f855e4032

à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.612.420/MS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
8/10/2024
DJe de
.)
15/10/2024

Destarte, no caso, aplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe
ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de
.
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
Portanto, não impugnado de forma específica os óbices, a decisão agravada
que deixou de conhecer o agravo em recurso especial não comporta modificação.
Para corroborar, colhe-se da jurisprudência desta Corte (grifos nossos):

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO
CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE
ANULAÇÃO DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
ÀS
PROVAS
DOS
AUTOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESP
INADMITIDO.
ARESP
NÃO
CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTOS DOS ÓBICES.
SÚMULA 182. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos
fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de
inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da
Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Com efeito, como tem reiteradamente decidido
esta Corte Superior, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou
do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da
controvérsia.
3. Ainda que assim não fosse, é de sabença comum
que a quebra da soberania dos veredictos é apenas
admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do
Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório,
hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a
determinar novo julgamento. Com efeito, [n]ão obstante o
princípio constitucional da soberania dos veredictos, é
possível afastar a deliberação do conselho de sentença
excepcionalmente, quando a decisão for manifestamente
contrária à prova dos autos (HC n. 686.652/PE, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em
,
DJe
de
)
4.
Diz-se
10/5/2022
13/5/2022
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que
não encontra amparo nas provas produzidas, destoando,
desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo
probatório.
5. Na espécie, a Corte de origem, ao analisar a
apelação defensiva e decidir pela manutenção da
condenação do acusado, consignou que esta encontra
Documento eletrônico VDA49577158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: 4360e30e-cd96-4305-9715-400f855e4032

amparo nas provas dos autos. Assim, para alterar a
conclusão a que chegou a instância ordinária, como requer
a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, providência incabível em recurso especial, ante o
óbice contido na Súmula 7/STJ.
6. Lado outro, extrai-se dos autos que o recorrente,
não obstante a interposição do recurso especial fundado
em dissídio jurisprudencial, não realizou o cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, limitando-se a transcrever
trecho do acórdão recorrido e a ementa do acórdão tido
como paradigma.
7. Como é cediço na jurisprudência desta Corte
Superior, não se pode conhecer de recurso especial
fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando
a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a
similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo
insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos
previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Divergência jurisprudencial não demonstrada.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.378.870/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2023
8/9/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ÓBICE APLICADO PELA CORTE
DE ORIGEM NÃO REBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial - Súmula n. 83 do STJ -
impede o conhecimento do agravo - incidência do art. 932,
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, era
necessário indicar jurisprudência contrária à apresentada
ou demonstrar que outra é a orientação deste Superior
Tribunal sobre o tema, o que não ocorreu.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.698.382/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
8/10/2024
DJe de
.)
15/10/2024

Registre-se, ainda, que, consoante a jurisprudência do STJ, a decisão que
inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser
impugnada em sua integralidade.
A propósito ( grifos nossos):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIDO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
QUEBRA
DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA
CONDENAÇÃO. RETIRADA DO RÉU DA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AFASTAMENTO DA
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DOS
ANTECEDENTES.
DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-
BASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO
Documento eletrônico VDA49577158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: 4360e30e-cd96-4305-9715-400f855e4032

INCISO I DO § 2o-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83/STJ E 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental em que a parte agravante
impugna decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência dos
enunciados de súmula 83/STJ e 7/STJ.
2. O recurso especial impugna o acórdão que
negou provimento a apelação interposta pelo agravante,
objetivando a declaração de ilicitude do reconhecimento
fotográfico, a quebra da cadeia de custódia, ausência de
provas para condenação, nulidade da audiência de
instrução por ausência do réu, afastamento dos maus
antecedentes, desproporcionalidade na fixação da pena-
base e afastamento da majorante prevista no art. 157, §2o-
A, I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em saber se o agravo regimental em
recurso
especial
atende
aos
pressupostos
de
admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior
Tribunal de Justiça e, se o caso, provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a jurisprudência, "a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de
modo que se o agravante deixa de impugnar
adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo
em recurso especial em sua integralidade" (STJ, AgRg nos
EDcl no AREsp 1.785.474/SC, Rela. Mina. Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
).
3/5/2021
5.
Além
disso,
"a
complementação
da
fundamentação deficiente em sede de agravo regimental
não tem o condão de sanar o vício contido nas razões do
recurso especial em decorrência da inovação recursal
vedada em razão da preclusão consumativa" (STJ, AgRg
no AREsp 1.393.027/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe
).
26/9/2019
6. O agravo em recurso especial tem por finalidade
atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem
na decisão de admissibilidade do recurso especial, sob
pena de não satisfazer ao enunciado da Súmula 182 desta
Corte.
7. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para
transcender o óbice da Súmula 7/STJ, a defesa precisa
demonstrar em que medida as teses não exigiriam a
alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à
revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar as
teses de ausência de provas para condenação e de
ausência de prejuízo pela retirada do réu da sala de
audiências, como quer a defesa, demandaria revolvimento
fático-probatório, e não questões de direito ou de má
aplicação da lei federal.
8. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para superar
o óbice da Súmula 83/STJ exige-se que o recorrente
colacione precedentes deste Superior Tribunal de Justiça,
contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre
alguma
distinção
entre
os
julgados
mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
Documento eletrônico VDA49577158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: 4360e30e-cd96-4305-9715-400f855e4032

que, no presente feito, implicaria em evidenciar que as
teses de que é possível a prolação de sentença
condenatória se existirem outras provas válidas e
independentes, diversas do reconhecimento fotográfico, a
confirmar a autoria delitiva e de que são prescindíveis a
apreensão e perícia na arma de fogo utilizada para que
possa ser reconhecida a incidência da majorante do art.
157, § 2-A, I, do Código Penal não teriam respaldo na
jurisprudência contemporâneas desta corte, o que,
contudo, não ocorre.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.571.832/CE, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
27/11/2024
DJEN de
.)
16/1/2025

Ainda que superados os referidos óbices, observa-se que o recurso especial
que ora se busca admitir está prejudicado, pois conforme petição juntada às fls. 1793
/1799, a defesa informa que o Tribunal de origem concedeu a ordem no habeas corpus
n. 5270493-33.2025.8.09.0000, a fim de anular a ação penal a partir do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito contra o qual foi interposto o presente recurso especial.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49577158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:21
Código de Controle do Documento: 4360e30e-cd96-4305-9715-400f855e4032

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0102983-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.598.771 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03440941920168090051 34409419 3440941920168090051
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERT DIAS SILVA BEZERRA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: WEDER CARLOS DE ARAUJO
CORRÉU
: RAPHAEL COSTA DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBERT DIAS SILVA BEZERRA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515551380188434@
2024/0102983-9 - AREsp 2598771 Petição : 2024/0030554-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49485476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 13:59:33
Código de Controle do Documento: 0DF3C00F-5567-418B-BB47-8C9ACF4974A5